Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-49.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Caso em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em razão da existência de cobranças indevidas oriundas de serviços cancelados e bloqueio de canais de TV.
3. A consumidora narra que possuía plano de TV por assinatura e internet com a empresa de telefonia desde o ano de 2016, contudo em agosto/2018, por meio do protocolo 021190209938057, realizou o cancelamento do serviço de TV por assinatura e, em março/2019 realizou o cancelamento do serviço de internet.
4. A consumidora argumenta que cancelou o serviço de TV por assinatura, pois, havia adquirido junto a empresa Recorrente um aparelho receptor que lhe garantia acesso a 18 (dezoito) canais de forma gratuita, contudo a empresa bloqueava os canais com frequência, exigindo a contraprestação.
5. A despeito do alegado, em consulta ao sítio eletrônico da empresa de telefonia, há menção ao plano “Claro TV Livre”, que possibilita acesso a canais escolhidos pelo usuário, contudo, diferentemente do alegado pela Recorrida o plano necessita de contraprestação, pois, ele funciona de modo semelhante a uma linha pré-paga, onde você credita um valor para a empresa de telefonia e ela lhe fornece serviços no do limite de crédito.
6. Nesse aspecto, não comprovando a Recorrida que realizava “recargas” de forma periódica, não é possível atribuir o bloqueio dos canais estabelecidos como falha de prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto, agiu nos limites estabelecidos na contratação do serviço “Claro TV Livre”.
7. Ainda que se reconheça a essencialidade dos serviços de telecomunicação, no presente caso a interrupção do serviço se deu por opção da consumidora ao não realizar recargas.
8. Com relação ao serviço de internet, a toda evidência, cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização do serviço pela Recorrida no período posterior à data em que esta alega ter efetuado o pedido de cancelamento, o que tonaria lícita as cobranças impugnadas, mister do qual não se desincumbiu.
9. A situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002270-49.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCILENE VIEIRA DE JESUS - CPF: 204.374.041-53 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020